Tribunal: TJDFT
Processo: 0727267-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727267-36.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, REGINA MARIA MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JÚNIOR, MARIA ABADIA CONSUELO MACHADO E SILVA GOMIDE, LUÍS FERNANDO MACHADO E SILVA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUZA, ANTÔNIO GUILHERME NAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. OFERTA DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – Verifica-se que o cumprimento provisório de sentença foi instruído com os documentos obrigatórios previstos no parágrafo único do art. 522 do Código de Processo Civil, além de ter sido juntada a planilha de cálculo do débito, não se confirmando, assim, a alegada falta de documento essencial, até mesmo porque os autos são eletrônicos, hipótese em que a juntada de peças é dispensada, conforme previsto no dispositivo legal em comento. Desse modo, podem os próprios Agravantes juntar as demais peças que entenderem necessárias, em exercício do contraditório. 2 – Nos termos do art. 520, caput e incisos I e II, do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, correndo por iniciativa e responsabilidade do Exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o Executado haja sofrido, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. 3 – Afigura-se improvável a modificação dos parâmetros estabelecidos para o cálculo do débito exequendo, haja vista a rejeição pelo Superior Tribunal de Justiça das teses arguidas pelos ora Agravantes em Recursos Especiais, nos quais, já proferidas decisões colegiadas de mérito, os Embargos de Declaração interpostos foram rejeitados por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pendendo, apenas, a certificação do trânsito em julgado. 4 – Não se confirma o apontado excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados estão de acordo com os parâmetros fixados no título exequendo, tendo sido devidamente decotados os valores já pagos pela Executada. 5 – O art. 520, IV, do CPC, estabelece a obrigatoriedade de prestação de caução suficiente e idônea apenas quando do levantamento de depósito em dinheiro e da prática de atos expropriatórios, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, o que não se discute no atual momento processual. Ademais, o art. 521, III, do CPC, estabelece que a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada quando pender o agravo do art. 1.042, o que é o caso dos autos. Agravo de Instrumento desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, consubstanciado em supostas omissões, notadamente sobre o artigo 161 do Código Tributário Nacional, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 509, §4o, ambos do CPC, sustentando a existência de preclusão no tocante ao percentual de juros incidente no caso, uma vez que os juros de mora de 0,5% (meio por cento) estão assegurados pela imutabilidade da coisa julgada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO, OAB/DF 15.396. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1772969/PR, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). Em igual sentido: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.” (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). De igual sorte, o apelo não comporta seguimento quanto à alegada ofensa aos artigos 502 e 509, §4o, ambos do mesmo diploma legal, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, eles não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1772118/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/5/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no REsp 1911426/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 29/4/2021). Por fim, em relação ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021